Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TURMA CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 99, § 2o, do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser indeferido: “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
2. Se a parte apresenta documentos que comprovam a necessidade da gratuidade de justiça, acompanhados da respectiva declaração de hipossuficiência, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade.
3. Recurso conhecido e provido.